Tribunal: TJSP
Processo: 1012419-16.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas nos. 539 e 541 do C. STJ. Ausência de abusividade no percentual contratado. O Custo Efetivo Total (CET) é composto de juros, tributos, tarifas, seguros e emolumentos devidos, não se caracterizando como encargo remuneratório. Assim, não há falar em sua abusividade. Tarifa de registro de contrato. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Regularidade em abstrato da cobrança de tarifa de registro de contrato que se confirma no caso concreto. Tarifa de avaliação de bem. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Sentença mantida neste aspecto. Seguro Auto RCF e Seguro Prestamista. Cobranças indevidas. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação dos seguros se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso concreto, ainda que conste "Proposta de Adesão Seguro Proteção Financeira", bem como "Proposta de Adesão Seguro AUTO RCF", em instrumentos apartados, o réu não apresentou quaisquer documentos que indiquem que o requerente tinha liberdade para escolher a seguradora com quem celebraria os contratos em questão, restando demonstrada a prática da venda casada. Título de capitalização cuja natureza não se comunica com a do negócio principal. Venda condicionada, em ofensa ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.